Tribunal: TJES
Processo: 5011822-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011822-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
S P PRODUTOS LTDA

AGRAVADO:
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTÍCIOS IND E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL - DEPÓSITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
- TUTELA ANTECEDENTE - NEGATIVA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A despeito de a parte recorrente pretender a reforma da decisão que indeferiu o pedido de depósito judicial de valores decorrentes de suposto descumprimento de contrato de distribuição de produtos supostamente rescindidos de forma unilateral, tornam-se inverossímeis as alegações da parte, ante a não juntada do contrato que pretende discutir, impondo-se o improvimento do recurso pela ausência de preenchimento de elemento fundamental. E
xtrai-se que
não foi juntado suposto contrato de distribuição entre as partes, o que seria essencial para verificar-se as supostas cláusulas violadas.

2. Para a reforma da decisão objurgada, em sede de agravo de instrumento, os elementos de verossimilhança das alegações, capazes de comprovar a possibilidade de dano irreparável ou de improvável reparação são indispensáveis.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, trata
-se de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto p
or
SP PRODUTOS LTDA
.
, contra r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara
Cível
de
Serra
/ES.,
Comarca da Capital
,
que, nos autos da “
Tutela provisória de Urgência de Natureza Cautelar”,
ajuizada
em face da
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTÍCIOS IND. COM LTDA
,

in
deferiu o pedido
de tutela provisória de urgência, cautelar e antecedente, referente à pretensão
de depósito judicial de duplicatas e de impedimento da parte ré de cobrança dos valores
.

Sustenta
a
agravante
que a decisão atacada
lhe
trará danos irreparáveis, eis que pretende discutir judicialmente, no bojo de ação principal a ser futuramente intentada, a rescisão unilateral indevida de contrato de distribuição, mantido com a empresa ré, bem como prejuízos dela decorrentes, ainda a serem apurados.

Alega ser essencial o depósito judicial das duplicatas vincendas e recentemente vencidas, além do impedimento de que a agravada pratique atos de cobrança e restrição, em face da agravante, evitando que outros prejuízos sejam causados.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da
revogação da
decisão
agravada,
da autorização para depósito integral do valor devido e determinação à agravada para que se abstenha de praticar atos de cobrança contra a agravada
.

A
ora agravante requereu “Tutela provisória de Urgência de Natureza Cautelar” perante o
Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Serra/ES, Comarca da Capital,

relata
ndo
que manteve com a requerida
EMULZINT ADITIVOS ALIMENTÍCIOS IND. COM LTDA.,
um contrato de distribuição, com caráter de exclusividade, para distribuir os produtos fabricados pela ré no Estado do Espírito Santo, entre junho de 2014 e novembro de 2022.

Entretanto, aponta que no início do mês de novembro do ano de 2002 foi surpreendida com a comunicação, através de correspondência eletrônica, informando o encerramento unilateral
e ilegal
da parceria comercial, sem que fosse,
sequer,
concedido aviso prévio ou prazo para continuidade da distribuição com caráter de exclusividade.

Assim,
alega que sofrerá prejuízos financeiros, eis que possui diversos produtos adquiridos recentemente com a ré e respectivos títulos vincendos,
além de grande parte do faturamento da empresa depender da continuidade da distribuição dos produtos fabricados pela ré.

Desse modo, ressalta que pretenderá discutir na Ação principal a rescisão imotivada e sem aviso prévio do contrato de distribuição e outros danos decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
pendente ainda de apuração dos prejuízos sofridos
. Por isso, pretende, liminarmente em sede da tutela
provisória de urgência,
cautelar
e
antecedente, realizar depósito judicial da integralidade do valor das duplicatas referentes aos produtos recém-adquiridos da empresa ré, bem como que esta se abstenha de praticar atos de cobrança contra a autora.

A decisão objurgada, conforme sobredito indeferiu o pedido de tutela provisória pretendida, por não verificar a probabilidade do direito da autora, assim fundamentando:

[...] Ora, ela mesma afirmou que possui uma relação comercial com a ré e que tem duplicatas mercantis pendentes de pagamento, uma delas com vencimento hoje, e que, evidentemente, são relativas a mercadorias já adquiridas e, quiçá, já comercializadas, como depreendo dos documentos juntados nos id. 19678640, 19678642, 19678644, 19678646 e 19679004. Pelo que deve honrar a obrigação de pagamento.
A comunicação de rescisão contratual (id. 19678637) e sua eventual irregularidade, a ser discutida no momento apropriado, não tem o condão de ensejar o direito de compensação de débito com um crédito sequer existente, pois decorrentes de supostos prejuízos que o término da relação comercial pode lhe ensejar e que imprescindem de provas.
E mais, o risco de negativação e protesto do nome da autora pode ser obstado pelo mero pagamento do débito.
Não há, ao menos isso não foi demonstrado, qualquer perigo de dano quanto à solvabilidade da ré. Ao contrário, pelo monta da própria relação comercial que a autora tem com ela, parece-me inarredável que inexiste o risco capaz de ensejar a antecipação de um pagamento de indenização futura e incerta, em detrimento de cumprimento de uma obrigação licitamente contraída e cujos efeitos, em relação à autora, já foram sentidos pela fruição das mercadorias. [...].

Extrai-se do conceito disposto n
o Art.
710
do Código Civil que o
contrato de Distribuição é aquele em que
uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, tendo à sua disposição a coisa a ser negociada.

O Art. 711 do diploma civil dispõe a respeito da possibilidade de cláusula de exclusividade, em que o fornecedor não pode constituir na mesma zona outro distribuidor e nem o distribuidor poderia realizar a venda de produtos do mesmo gênero daquele que assumiu o compromisso.

Em razão de tais compromissos entre as partes, previu o Art. 720 do CC que se o contrato for por prazo indeterminado, somente haverá rescisão contratual após aviso prévio de 90 (noventa) dias e desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do distribuidor.

A respeito da conceituação do contrato de distribuição e dos requisitos essenciais para verificação do dever de indenização por rescisão indevida, vejamos esclarecedor julgado da Corte Superior de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de suposto rompimento unilateral - e sem notificação prévia - de contrato de distribuição firmado entre as partes.
(...)
3.
O propósito recursal é dizer se a relação existente entre as partes é de distribuição, a fim de definir se é cabível a condenação da recorrente à reparação de danos materiais, em virtude da ausência de aviso prévio quanto à resolução unilateral da avença.
4.
Em um contrato de distribuição, o distribuidor desempenha relevante função, consistente na efetiva aquisição - e não na mera intermediação - das mercadorias produzidas pelo fabricante com a exclusiva finalidade de, numa determinada localidade, revendê-las, extraindo-se da diferença entre o valor da compra e o obtido com a revenda, a sua margem de lucro.
5. Na espécie, não houve entre as partes uma avença formal/escrita de contrato de distribuição. Portanto, o que se deve perscrutar é se as atividades desenvolvidas pelas partes e a dinâmica desta integração são hábeis a fazer com que se conclua que configuravam uma verdadeira relação de distribuição.
(...)
10. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.780.396/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020).

Em análise dos documentos que instruem
os autos, extrai-se que
não foi juntado suposto contrato de distribuição entre as partes, o que seria essencial para verificar-se as supostas cláusulas violadas.

A parte nem mesmo juntou comprovantes de negociações e compras anteriores a fim de demonstrar tal relação comercial contratual entre as partes.
Assim, sequer é possível presumir-se que havia uma relação comercial característica de distribuição.

Apenas foram juntadas cópias de notas fiscais,
com respectivos boletos

(id.
3853086, pgs. 16/30)

e de uma mensagem eletrônica supostamente referente à rescisão prematura do contrato
(id. 3853086,
pg. 15
)
.

D
estarte, consoante adequadamente sustentado na decisão agravada, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o
fumus boni iuris,
na medida em que não restou minimamente evidenciada a natureza da relação contratual entre as partes a fim de identificar se efetivamente houve descumprimento de obrigação contratual que possa ser discutida judicialmente e seja apta a gerar danos.

Assim, apenas restou demonstrado que a empresa autora adquiriu produtos da
empresa
ré, porém, sem evidências quanto a possuir vantagens na compra para revenda, decorrentes de suposto contrato de distribuição, nem da existência da cláusula de exclusividade que lhe geraria concorrência desleal e prejuízos a partir da revenda dos mesmos produtos por outras empresas dentro do mesmo espaço territorial.

E, ainda, que a agravada informou não ter mais interesse na parceria comercial existente entre elas, mas sem esclarecimento quanto à natureza de tal relação.

Pelo exposto, não estando comprovados os elementos necessários para a revogação ou modificação da decisão objurgada, impõe-se o improvimento do recurso aforado.

Assim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento manejado para manter inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecedente que visava o depósito judicial
.

É como voto.

Vitória(ES), 06 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)